Tribunal: TJMT
Processo: 1002415-58.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002415-58.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), JEVERSON GUIMARA - CPF: 141.758.189-10 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NOVA UBIRATÃ (IMPETRADO), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (IMPETRANTE), JEVERSON GUIMARA - CPF: 141.758.189-10 (PACIENTE), MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA - CPF: 458.660.071-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS E APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE LIBERDADE – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO MOTIVADA POR DÍVIDA DE PEQUENO VALOR –

ELEMENTO INERENTE AO TIPO PENAL

QUALIFICADO PELA FUTILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL

– ORIENTAÇÃO DO STJ – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, ENDEREÇO CERTO, CONFISSÃO E MENORIDADE RELATIVA –

PERTINÊNCIA

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO

POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – JULGADO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE

PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA PELAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES .

O fato de a tentativa de homicídio ter sido supostamente motivada por dívida de pequeno valor não justifica, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal - qualificado da futilidade - (STJ, HC no 416.322/GO).

O apontamento de elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal
(STJ, RHC no 67.556/RJ)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1002415-58.2020.8.11.0000 - COMARCA DE NOVA UBIRATÃ

IMPETRANTE(S):

DR. MARCIO RONALDO DE DEUS DA SILVA

PACIENTE(S):

JEVERSON GUIMARA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JEVERSON GUIMARA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, nos autos de incidente processual (Código 76540), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil -
art. 121, § 2°, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiriam os pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente
“é
primário, possui bons antecedentes e endereço fixo no distrito da culpa”
; 3) seriam aplicáveis medidas cautelares alternativas.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID
34265464
), com documento (ID 34577016/ID 34573989).

O pedido liminar foi deferido em parte

para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares (ID 34825982).

O Juízo singular prestou informações (ID 35358964).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

““Artigo 121, §2o, inciso II c/c artigo 14, II, ambos do Código Penal – Revogação da prisão preventiva, por ausência dos pressupostos autorizadores – Possibilidade – Ausência de demonstração do pressuposto do periculum libertatis – Aplicação de outras medidas cautelares diversas da prisão - Possibilidade – Caso concreto com possibilidade de aplicação de medidas alternativas à prisão – Pela Concessão Parcial da Ordem.”
(Siger Tutiya, procurador de Justiça – ID 36241995)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar (ID 34825982), a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares nestes termos:

“[...]. O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem ao considerar a forma de execução do crime [tentativa de homicídio após “discussão de somenos importância (suposta dívida de R$ 40,00)”] mediante disparo contra a vítima em região central e movimentada deste município e a “probabilidade de reiteração delitiva” [sem indicação de registros criminais existentes em nome do paciente].

Todavia, o fato de a tentativa de homicídio ter sido supostamente motivada por dívida de pequeno valor não justifica, em si, a segregação cautelar do paciente, por se tratar de elemento inerente ao tipo penal - qualificado da futilidade - (STJ, HC no 416.322/GO - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2017).

Por outro lado, a tentativa de homicídio ocorreu na residência do paciente, a afastar a conclusão de que o disparo teria sido em local de grande movimentação de pessoas.

O apontamento de
elementos inerentes ao tipo penal, dissociadas de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade segregação cautelar, caracteriza constrangimento ilegal (STJ, RHC no 67.556/RJ - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.4.2016)

Noutra ótica, o paciente é primário, registra bons antecedentes (
www.tjmt.jus.br
), confessou o crime (ID 34573992), possui 20 (vinte) anos de idade (ID 34573992) e endereço certo no distrito da culpa (“Rua Maranhão, Centro, Nova Ubiratã” - ID 34573989).

Nesse contexto, mostra-se pertinente substituir a custódia preventiva por medidas cautelares alternativas as quais constituem instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional, sobretudo ao se considerar a necessidade de preservar a integridade física e psicológica da vítima e assegurar a persecução penal.

Ao caso, adota-se o seguinte julgado desta e. Câmara:

“No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas, tampouco em repetição dos termos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 2. O discurso judicial que se apresenta puramente teórico, carente de real elemento de convicção não justifica a prisão. 3. A gravidade genérica do delito, a repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal e a repercussão social dos fatos, dissociadas de quaisquer elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar, geram constrangimento ilegal. [...]” (STJ, RHC no 67.556/RJ)
Apresenta-se imperativo a substituição da custódia corporal por medidas cautelares alternativas, sobretudo ao se considerar que o crime teria sido cometido com violência, bem como a necessidade de proteger a
integridade
física e psicológica da vítima e seus familiares.” (HC N.U 0076923-31.2016.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 23.06.2016)

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva pelas medidas cautelares: [...].”
(ID 34825982)

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 500 (quinhentos) metros da vítima Ademir Paulino dos Santos; 3) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2020